Tribunal: TJES
Processo: 5008402-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MBM SEGURADORA SA
RECORRIDO: NELSON VICENTE SIQUEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008402-36.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
MBM SEGURADORA SA

RECORRIDO:
NELSON VICENTE SIQUEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA MEMBRO INFERIOR DO TORNOZELO ESQUERDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
NELSON VICENTE SIQUEIRA
(parte assistida por advogado particular)

em face de
MBM SEGURADORA SA
,

através da qual alega que seria segurado da requerida e no dia 16 de julho de 2022 teria sofrido acidente de trânsito, tendo solicitado a respectiva indenização securitária por invalidez permanente, dada a extensão das lesões sofridas pelo autor, que supostamente comprometeram o exercício de seu ofício como caminhoneiro, contudo, a demandada teria negado a cobertura integral da apólice securitária, pelo que postula a respectiva indenização securitária.

Em sede de contestação (ID. 5646496), o Requerido alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia médica. No mérito, sustenta que o valor devido é de R$6.750,00, sendo tal importância já paga pela recorrente; que não houve incapacidade total do recorrido, não havendo valor remanescente a ser quitado. Por fim, requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Réplica (ID. 5646507), na oportunidade, o autor se reportou aos termos da exordial.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 5646508), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 16.875,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do
efetivo prejuízo
”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 5646511), pugnando, preliminarmente, pela incompetência dos juizados especiais. No mérito, aduz que o valor devido já foi repassado ao segurado. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora, ora Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 5646516) ao Recurso Inominado objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Antes de mais nada, no que tange à preliminar arguida de incompetência dos juizados especiais cíveis, rejeito-a, visto que é desnecessária a realização de perícia médica. Verifico que há laudo médico elaborado por médico legista do IML (ID. 5646485) comprovando a lesão do recorrido (debilidade permanente da função motora do inferior tornozelo esquerdo em grau acentuado), ou seja, existem lesões encartáveis ao sinistro cobertos pelo seguro.

Superada essa premissa, passo a análise do mérito.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A controvérsia gira em torno da questão em apurar se o recorrido faz jus ao pagamento de algum valor remanescente a título de indenização pelo seguro contratado.

De fato, constata-se dos autos que o recorrido foi vítima de um acidente de trânsito (ID. 5646499) debilidade permanente da função motora do inferior tornozelo esquerdo em grau acentuado, conforme laudo do DML (ID. 5646498), e já recebeu o valor de R$6.750,00 (ID. 5646502).

O ponto controvertido é se o recorrido faz jus ao complemento do valor, no importe de R$16.875,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), ou se a recorrente tem razão ao sustentar que as lesões cobertas já foram devidamente indenizadas.

Pois bem, a meu ver, o pedido da recorrente não merece guarida, pois as lesões sofridas pelo recorrido, não se trata, de apenas fratura do tornozelo, mas sim em invalidez permanente do tornozelo esquerdo.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Frisa-se, portanto, que o valor de indenização por invalidez permanente, seja total ou parcial, é obtido através de cálculo aritmético, qual seja, a integralidade do valor total assegurado, aplicados à percentagem estipulada pelo SUSEP em razão da invalidez, e grau de redução funcional do membro, sendo essa última, no caso dos autos, 75%, conforme registrado em laudo médico do IML (id. 23626641).

Por oportuno, depreende-se dos autos que para o cálculo do valor a ser indenizado ao autor, a ré aplicou 20% a importância total segurada em decorrência de anquilose total de um dos tornozelos do autor, contudo, tem-se que tal valor é indevido, eis que o laudo do IML aponta limitação funcional máxima em um dos membros inferiores do autor, não em seu tornozelo.

[...]

Deste modo, o cálculo correto para obtenção do valor a ser pago autor deveria ser obtido através do seguinte cálculo: Valor segurado (R$ 45.000,00) multiplicado à 0,7 (referente a 70% pela perda total do uso de um dos membros inferiores) e 0,75 (referente ao grau dessa redução funcional constatado em laudo médico), perfazendo-se a importância de R$ 23.625,00 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) a ser pago ao autor, com o registro de que será abatido o valor já recebido.

Assim, o cálculo realizado pelo Juízo a quo a fim de apurar os valores devidos ao recorrido, resta irretocável, pois se trata do complemento da indenização que a parte faz jus R$ 16.875,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), e está em consonância com a Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente (ID.
564650
5, pág. 26).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)